Tribunal: TJMT
Processo: 0009044-02.2017.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009044-02.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO BLANCO GONSALES - CPF: 716.134.391-72 (APELANTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – –
ALEGAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE APONTAM PARA A CONCAUSA – DOENÇA DEGENERATIVA QUE FOI AGRAVADA PELO ACIDENTE DE TRABALHO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR COMPROVADA - TERMO INICIAL O DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIDO – REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

1
. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o
Recurso
Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para
julgamento
das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS figure como parte
. E, em
julgamento
ocorrido em 10-3-
2021
, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste
recurso
é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o
julgamento
de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3 - O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

4. O
termo inicial do benefício, quando o Segurado recebia Auxílio-Doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto por

Marco Antônio Blanco Gonsales
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível

da Comarca de Tangará da Serra,

que, nos autos da
Ação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária C/C pedido de Tutela de Urgência Nº 0009044-02.2017.8.11.005
, manejada pelo Recorrente

em face do
INSS
, julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar o Apelado a
pagar à parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício (1/12/2016 – fl. 50).

Segundo a sentença, o INSS foi condenado no pagamento das parcelas devidas, entre a data da implantação, e, a data do efetivo cumprimento, com correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, além da incidência de juros de mora a partir da citação.

Não houve condenação no pagamento das custas processuais, contudo, os honorários advocatícios foram

fixados no percentual legal mínimo, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que o Magistrado
a quo
, não ter considerado a incapacidade laborativa total e permanente da parte autora.

Sustenta que, a existência ou não de incapacidade deve levar em consideração a função que o segurado exerce, o grau de aptidão que possui, e a possibilidade deste em conseguir reintegrar no mercado de trabalho e a idade, uma vez que este fator por si só já serve de entrave para o ingresso concorrido no mercado de trabalho.

Por fim, pugna para que seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se procedente à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Decorreu o prazo, para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 30595971.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 31277451), manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DO NÃO CONHECIMENO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível

da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Ordinária de Auxílio-Acidente C/C Tutela de Urgência Antecipada nº 100623542.2018.8.11.0037, manejada por
José Wilton da Silva Santos
, julgou

procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o INSS
a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE, no valor correspondente a 50% do salário do salário-de-benefício (artigo 86, §1º, da Lei nº 8.213/91), devendo ser pago até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da segurada.

Consignou que, as
parcelas vencidas deverão ser acrescidas de correção monetária e juros moratórios conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal.

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85, § 2º, do CPC/2015.

No tocante à remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3º, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto por

Marco Antônio Blanco Gonsales
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível

da Comarca de Tangará da Serra,

que, nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária C/C pedido de Tutela de Urgência, manejada pelo Recorrente

em face do
INSS
, julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar o Apelado a
pagar à parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício (1/12/2016 – fl. 50).

Ab initio
, embora tenha determinado o sobrestamento dos autos, conforme se verifica do ID n.
65125991
, destaco que a tramitação do REsp. 1.859.931/MT, perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se discute o Tema 1053 (Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública tem competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte), não impede a tramitação do presente apelo, porque, embora reconhecida a afetação, a determinação de sobrestamento ocorreu, tão somente, quanto aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial na Segunda Instância e(ou) que tramitem naquela Corte Superior.

Além do mais, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelante ajuizou a presente ação para concessão de do benefício de aposentadoria por invalidez, ou subsidiariamente, ao restabelecimento de auxílio-doença
, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Narra o Requerente que, é segurado da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de empregado, tendo como último registro, a função de
Motorista de Carreta
na empresa Transportadora Batista Duarte Ltda.

Relata que, em decorrência de um acidente ocorrido em 12-11-2015, adquiriu doença/moléstia,
Espondiloartrose Coluna Lombar Hérnia Discal L3L4 Protusão Discal L4L5 L5S1 Ciatalgja :21Direita, Lasegue +, Claudicação, Tendinopatia do Supraespinhal, Bursite Ombro Esquerdo,
razão pela qual foi concedido o benefício previdenciário de auxílio doença, em 29-12-2015, sendo cessado indevidamente em 25-10-2016.

Diante da incapacidade laboral, sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, requer seja julgada totalmente procedente a ação, para ser concedido a aposentadoria por invalidez.

A tutela antecipada foi concedida em 7-3-2017, conforme se verifica do ID n. 30594973.

A perícia médica foi realizada em 27-10-2017 (ID n. 30594997).

Após isso, em 24-9-2018, o Magistrado
a quo
, proferiu a seguinte decisão,
in verbis:

[...]

Destaque-se, ainda a possibilidade de fixação da data de cessação do benefício a qual fixo para o dia de 30 de outubro de 2018, considerando-se as ponderações do laudo pericial e a necessidade de prazo adequado para a formulação de pedido de prorrogação, visto que a natureza da patologia demonstra que para além da temporariedade a incapacidade é intermitente, demandando eventualmente por prorrogações ou eventuais renovações, o que se dará na seara administrativa.
Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício (1/12/2016 – fl. 50), com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Observando-se como DCB o dia 30/10/2018, sem prejuízo de pedidos de prorrogação/renovação administrativos.

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.
ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.

DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.

[...]

Dessa sentença recorre a parte Autora.

Do Apelo da parte autora

Como consignado anteriormente, e
m suas razões recursais, o Recorrente requer a reforma da sentença, por não ter considerado a incapacidade laborativa total e permanente da parte autora, uma vez que embora presente nos autos prova material, o Magistrado
a quo
, julgou procedente a ação, porém, entendendo como devido o benefício de auxílio doença, e não de aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Autor, ora Apelante, sofreu um acidente de trabalho, em
12/11/2015
, por volta das 17:00 horas, em via pública, conforme se verifica do CAT n. 2015.512.075-1/01, inserido no ID n. 30594972, que assim restou consignado:
Agente Causador: 302010550 – CHÃO – SUPERFÍCIE UTILIZADA PARA SUSTENTAR; Sit. Gerador: 2000112500 -QUEDA DE PESSOA COM DIFERENÇA DE N

Restam incontroversos nos autos a qualidade de segurado do autor, comprovada pela cópia da CTPS, e pela
Comunicação de Acidente de
Trabalho (ID 30594972 – pág. 1)
e o recebimento de
auxílio
-
doença
.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de
aposentadoria por invalidez
.

No tocante a aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42, caput, da Lei nº 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[Destaquei)

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que, a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

In casu,
oportuno mencionar que o Autor, ora Apelante, foi submetido a perícia médica oficial
(ID. 30594997 -
Dr. Francisco Antônio Canhoto – CRM nº 2785), atestou sua incapacidade temporária e parcial, além de consignar,
in verbis
:

1- A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença. De que tipo?

Resposta:
1)
lesão coluna lombar, hérnia discal e espodilartrose.

[...]

2- Qual a causa/origem dessas enfermidades e se há nexo com o trabalho?

Resposta: Degenerativo crônico agravado pelo trabalho.

3 – Essa doença acarretou sequelas para a parte autora? De que tipo?

Sim, não pode carregar peso, limitou suas atividades laborativas.

4) Se sim, as sequelas da parte autora são permanentes?

Resposta: Sim

5) Caso seja a parte autora portadora de sequelas permanentes, estas implicam em diminuição da capacidade laborativa?

Resposta: Sim

6) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resposta: Não

7) Se sim, a parte autora é incapacitada para trabalhar em razão da doença ou das sequelas, ou de ambas?

Resposta: Incapacidade transitório, pode ser readaptado.

8) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

Resposta: Parcial

[...]

11) Quais as restrições físicas impostas a parte autora pela enfermidade?

Resposta: Não poderá carregar peso

12) A parte autora poderá voltar a desenvolver as mesmas atividades laborativas exercidas no passado?

Resposta: Não

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que o Requerente é portador de
doença degenerativa crônica agravada pelo trabalho
(lesão na coluna lombar, espondilartrose e hérnia (Discal lombar CID M 150, M 510).

Verifica-se, portanto, que o problema de saúde do autor, ainda que de origem
degenerativa
,
agravada
pelo acidente de
trabalho
, tem íntima relação com sua atividade laboral, impedindo que ele desempenhe a mesma função que exercia antes de surgirem os sintomas da
doença
(
serviços gerais, motorista, lubrificador, motorista de truck).

Além do mais, consta da CTPS acostados aos autos na inicial que o Recorrente sempre exerceu trabalho braçal, tais cargos como: serviços gerais, motorista, lubrificador, motorista de truck, jamais terá as mesmas condições e a mesma resistência física para o labor, estando totalmente impossibilitado de laborar novamente,
não podendo realizar qualquer esforço sob pena de agravamento da lesão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o Magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também os aspectos sócios-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo.

De acordo com o laudo pericial, a parte autora

não pode carregar peso,
e só poderá
trabalhar em serviços leves.

Como se vê, o pagamento da aposentadoria por invalidez está condicionado à incapacidade definitiva e total para a atividade laboral, em observação ao laudo pericial, verifica-se que o
expert
foi conclusivo no sentido de que o autor está incapacitado de forma
parcial e temporária
para qualquer atividade que envolva esforço físico, bem como afirma estar impossibilitado de exercer atividade por ele já exercida anteriormente.

Assim, é preciso ter em mente que o art. 42, da Lei nº 8.213/91, estabelece os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e também pode ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, dentre as quais se sobreleva a idade (43 anos), a escolaridade, que no presente caso tem o grau de instrução – Ensino fundamental (ID n. 30594972), além da dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

Ademais, não obstante as alegações do requerido de que há possibilidade de reabilitação do autor em outra atividade que não exigisse esforços físicos, atualmente ele possui 43 (quarenta e três anos) de idade e, após, análise de seus vínculos laborais apresentados, observa-se que, de fato, ele sempre trabalhou em atividades que exigem esforços físicos para sua execução, de modo que seria praticamente impossível, que em sua idade, volte a estudar para especializar-se em atividades mais leves, que dispensem esforço sobre a coluna.

Ao arremate, importante mencionar que os Tribunais pátrios são assentes, no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana: Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

[...] A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91,
os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
Precedentes. [...].”
(STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2015). (destaquei)

Portanto, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO SUCESSIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - OCORRENCIA DO ACIDENTE - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) - EXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO. LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES - INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADOR BRAÇAL - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - CABIMENTO.

A emissão de comunicado de acidente de trabalho – CAT pelo empregador é suficiente para comprovar a sua ocorrência. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes,
sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal.
pa
ra fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009. Recurso provido.

(RAC nº 51829/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 15/8/2017, Publicado no DJE 25/8/2017). (destaquei)

Assim, a sentença deve ser reformada para conceder a aposentadoria por invalidez, uma vez que a lesão que o incapacitou, impossibilita de desempenhar a profissão que exercia, somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado, em exercer qualquer atividade laborativa.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ, “
in verbis
”:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de micro-ônibus.

2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.

3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido”.

(STJ-2ª T. – AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, j. 1/10/2013, DJe 9/10/2013) (Destaquei)

No que diz respeito ao início do benefício da aposentadoria por invalidez, quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício
, (...).

(Ap 169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/8/2018,
publicado no DJE 27/8/2018) (negritei)

Afigura-se, portanto, com tais esclarecimentos, que é patente a inaptidão do autor, ora Recorrente, para o exercício de qualquer profissão, e a insuscetibilidade de ser readaptado ao exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, motivo pelo qual lhe deve ser concedido o benefício da aposentadoria.

Logo, outra solução não resta senão reformar, nesses termos, a sentença ora combatida, para conceder a Aposentadoria por Invalidez, pois não se tem por coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar o demandante em outro serviço, por inexistência do mínimo de indício de reabilitação.

Dessa forma, o termo inicial do benefício, quando o Segurado recebia auxílio-doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia posterior ao da interrupção, quando deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do Requerente, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e conceder ao Autor, ora Apelante, o benefício da aposentadoria por invalidez, devendo ser convertido o benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, tendo como termo inicial a data da cessação do benefício, descontando-se os valores porventura já recebidos, a título de antecipação de tutela, observando a prescrição quinquenal.

De ofício
,
retifico o ato sentencial
, para determinar que:

1- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022